Tribunal: TJSP
Processo: 1500951-45.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA ORAL CORROBORADA PELA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.